Tribunal: TJBA
Processo: 8037441-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037441-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ELISANGELA CARDOSO MACHADO DE MORAES

Advogado(s)
:
ANA CLARA SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CLÍNICA DESVINCULADA DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença em Ação de Obrigação de Fazer, a qual determinou a expedição de alvará judicial para liberação de valores diretamente à clínica onde o tratamento foi originalmente realizado. A agravante sustentou que houve descredenciamento da clínica, divergência nos valores cobrados e ausência de relatório médico atualizado, requerendo a sustação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a liberação direta de valores à clínica inicialmente responsável pelo tratamento, mesmo após seu descredenciamento e ausência de prestação atual dos serviços; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão de primeira instância, em razão de possível violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de ativos da operadora para repasse direto à clínica conveniada exige prova inequívoca da dívida, sob pena de violação do devido processo legal e do contraditório, especialmente quando há controvérsia contratual entre operadora e prestadora de serviços.

4.

A clínica Instituto Navarro, destinatária do alvará, foi descredenciada em agosto de 2024, e o menor não realiza mais o tratamento no referido local desde outubro de 2024, conforme informado pela genitora do agravado.

5.

O orçamento apresentado pela clínica para justificar o bloqueio dos valores não reflete a atual situação do tratamento, tampouco a necessidade de antecipação de seis meses de custos, sendo insuficiente para subsidiar a medida extrema de penhora.

6.

A agravante ofereceu continuidade do tratamento em clínica atualmente credenciada, sendo necessária análise específica pelo juízo de origem quanto à adequação da substituição da prestadora.

7.

Presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8037441-87.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, sendo Agravado
J.M.D.M., representado por ELISÂNGELA CARDOSO MACHADO DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09